Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-64.2022.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001254-64.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[G. H. D. C. G. - CPF: 081.318.861-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), F. M. D. M. - CPF: 063.249.681-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDILCE NASCIMENTO SILVA SANTOS - CPF: 825.170.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.606.761-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. H. D. C. G. - CPF: 081.318.861-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO - APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO -
RECURSO DA DEFESA
–
1) PRELIMINAR-
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DESCABIMENTO - ADOLESCENTE QUE PERMANECEU INTERNADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE CONFIRMA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PROVISORIAMENTE ANTECIPADA - EXEGESE DO ART. ART. 1.012, § 1º, V, CPC – RECURSO EM JULGAMENTO - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
-
2)
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DA
INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E ATO INFRACIONAL PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA -
INEFICÁCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS NA RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM -
PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A Internação provisória do adolescente durante a instrução processual e a sua confirmação devidamente motivada na sentença que acolhe a representação do
parquet
, torna viável o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo por ser uma das hipóteses excepcionais previstas art. 1012, §1º, V, do Código de Processo Civil; outrossim,
encontrando-se o feito pronto para julgamento, não tem mais utilidade a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3 -
Deve-se manter a medida socioeducativa de internação se o adolescente pratica ato infracional mediante grave ameaça, revelando-se encontrar em franco processo de marginalização, pois, envolvido com facção criminosa, tudo a indicar, conforme consta dos autos, que medidas socioeducativas em meio aberto não surtiriam os efeitos desejados para seu aprendizado e reinserção social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação,
interposto a tempo e modo por
F
. M. D. M.
,
contra a sentença anexada sob o Id.
138004718
, na qual foi julgada
parcialmente procedente
a representação oferecida pelo
parquet
e aplicada, ao apelante, a medida socioeducativa de
Internação,
com prazo de
reavaliação

semestral
,
pela prática do ato infracional análogo ao delito de Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, II, § 2º-A, do Código Penal
.

Nas
razões
sob Id.
138004721
a Defesa, em
preliminar
, busca a concessão do
efeito suspensivo
ao recurso. No
mérito
, requer o
abrandamento da medida socioeducativa
, aplicando-se a
Liberdade Assistida
pelo prazo de
1 ano c/c 6 meses de Prestação de Serviço à Comunidade
.

A seu turno, o MP, em
contrarrazões
sob Id.
138004723
, pugna o
desprovimento
do apelo.

Em
juízo de retratação
(Id.
138004725
), foi
mantida
a decisão,

por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
em
parecer
não sumariado,
deixou de se manifestar acerca da preliminar
arguida pela Defesa e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id.
140967695).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início, c
onsoante relatado, o recorrente defende a impossibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado, ao argumento de que a apelação interposta contra a sentença que julga representação relativa ao cometimento de ato infracional deve ser recebida também no efeito suspensivo.

Sem razão.

O adolescente
esteve internado provisoriamente ao longo de toda a instrução
e, ao proferir a
sentença, o Julgador assim o manteve; a decisão, evidentemente, nos moldes do CPC
tem caráter confirmatória (uma vez que a internação provisória foi aplicada a título de antecipação dos efeitos da tutela) não cabendo, pois, o
efeito

suspensivo requerido
, em razão do que dispõe o art.
1012
,
§1º
,
V
, CPC (antigo art.
520
, VII, do
CPC
) aliás, invocado pela própria defesa:

“Art. 1.012. (...).

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...).”

Aliado a isso, apesar de
a Lei n. 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do art. 198 do ECA, o qual conferia apenas efeito devolutivo aos recursos, o art. 215 do ECA ainda está em pleno vigor dispondo que
“o juiz
poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”
, do que se conclui obviamente que o efeito suspensivo não é automático.

Desse modo, a regra continua a ser de recebimento apenas no efeito devolutivo,
podendo
ser aplicado o suspensivo supletivamente, em sentenças relativas a atos infracionais, mas cabendo ao Julgador analisar caso a caso.

E, tal como bem registrado pela d. Defesa em suas razões,
“para reconhecimento ou não do efeito suspensivo, é preciso considerar as peculiaridades do caso em concreto, a individualidade do adolescente em formação, a atualidade, a necessidade do convívio familiar e a proteção integral do adolescente”
(Id. 138004721).

In casu
, a sentença deu continuidade à internação imposta provisoriamente ao adolescente determinado sua imediata execução, porque, evidentemente, a internação ainda necessita atingir a sua finalidade (art.6º, ECA) não podendo passar por desapercebido que a gravidade do ato infracional aqui tratado destacando, ainda, que há indícios de que o apelante (como ele mesmo afirmou em juízo) está se envolvendo com facção criminosa.

Destaco do STJ:

“A partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a
não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.
(...). A medida socieducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF).5. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". (STJ - AgRg no HC n. 722.607/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

E deste e. TJMT:

“Não se visualiza qualquer ilegalidade quando, além de ter havido internação provisória até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias, o juiz da causa apresentou ‘elementos concretos que justificam a aplicação imediata da medida socioeducativa de internação’” (STJ, HC nº 372.194/SC). (TJMT - N.U 1005464-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Enfim, não há que falar em efeito suspensivo à apelação, uma vez que a internação provisória, concedida a título de antecipação dos efeitos da tutela, foi confirmada na sentença (de forma satisfatoriamente fundamentada) e pode ser executada imediatamente em face da aplicação do art.1012, §1º, V, CPC.

Por fim, vê-se que a Juíza
a quo
recebeu a apelação tão somente no efeito devolutivo (Id.
134867450
), não tendo a Defesa se insurgido a esse respeito; dessa forma, estando o feito pronto para julgamento, não há que se falar, nesse momento, em efeito suspensivo e nem mesmo em antecipação da tutela aqui pleiteada (
Liberdade Assistida)
.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

O adolescente

F
.M.D.M.
está cumprindo Medida socioeducativa de internação porque, de acordo com os autos, na tarde de 23.5.2022, junto com terceiro não identificado, entrou no “Mercado do Silas”, em Juína/MT e, de lá, com emprego de uma arma de fogo (apontada para a vítima
Ana Paula Pereira da Silva
), subtraíram uma garrafa de uísque e cerca de R$ 1.500,00.

A autoria é inconteste e, neste apelo, a Defesa busca o abrandamento da medida socioeducativa pugnando pela substituição da internação, pela liberdade assistida.

Sem razão, no entanto.

Este não é um fato isolado na vida de
F
. M. D. M.
e, conforme ele mesmo afirmou em juízo, já possui outro procedimento tutelar envolvendo-o com Porte de Drogas e, agora, praticou ato infracional empregando grave ameaça à vítima e utilizando arma de fogo
o que, nos termos do art. 122, inc. I, da Lei nº 8.069/90, já admitiria a aplicação da medida extrema de internação.

Se não bastasse, há
nos autos informações de que o adolescente
possui ligação (e dívidas) com pessoas associadas ao consumo de substâncias ilícitas e tráfico de drogas e inclusive, praticou este ato infracional porque estava trabalhando e vendendo drogas para o Comando Vermelho, mas não tinha conseguido quitar sua dívida; tal fato, aliado às notícias de que o apelante sequer estava estudando ou trabalhando, respalda ainda mais a necessidade da sua internação visando, também, tirá-lo da situação de risco em que se encontra.

Enfim, a
s medidas socioeducativas visam à reinserção do jovem na sociedade, e sua escolha deve sempre conter relação não só com as
condições pessoais do adolescente
, mas também com a sua
capacidade de cumpri-las
.

E
in casu
, evidentemente, o abrandamento da internação, na altura dos acontecimentos, seria fechar os olhos à realidade, entregando o apelante à sua própria sorte, e permitindo que ele se afunde mais no submundo da marginalidade e, portanto, a gravidade do ato infracional aqui tratado aliada a
situação de risco
desse jovem não só justifica como também impõe ao Estado uma atuação mais efetiva.

A respeito, deste e. TJMT:

“Inviável a aplicação de medida socioeducativa mais branda que a internação, quando a natureza da conduta delitiva perpetrada se reveste de sensível gravidade, não somente por se tratar de ato infracional equiparado a roubo, ou seja, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, mas, sobretudo, porque este não é um fato isolado na vida dos adolescentes infratores, de modo que a medida socioeducativa extrema aplicada encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 122, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...). (N.U 1000770-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

“(...). A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

In casu, a medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que os atos infracionais são de naturezas graves, cometidos mediante violência e graves ameaças às pessoas (equivalentes a roubos circunstanciados). (...). (TJMT - N.U 1000008-62.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Assim,
c.v
a d. Defesa, uma medida socioeducativa mais branda se mostraria desproporcional e ineficaz à reinserção do adolescente na sociedade até porque, as condições pessoais apontadas nestes autos já me fazem crer que o apelante está em franco processo de marginalização, sozinho e nitidamente envolvido com a delinquência.

Diante de tais considerações,
afastada a preliminar
e
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022